Tribunal: TJSP
Processo: 2145095-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Requisição de informes, com vistas à localização de bens do devedor, junto do serviço do cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (CCS). Providência que se afigura aleatória no caso, uma vez não apontados indícios de vida faustosa de referido devedor ou mesmo de outros elementos de convicção sugestivos de que possa manter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Requisição de informes, com vistas à localização de bens do devedor, junto do serviço do cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (CCS). Providência que se afigura aleatória no caso, uma vez não apontados indícios de vida faustosa de referido devedor ou mesmo de outros elementos de convicção sugestivos de que possa manter negócios em nome de terceiros para burla de seus credores. Denegação em primeiro grau. RECURSO DENEGADO.